Tribunal: STF
Processo: HC 242189
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 2.041.751/MG, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O julgado recorrido não padece de qualquer omissão ou nulidade na sua fundamentação, porquanto apreciou as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo concluído, após minucioso exame dos elementos fáticos e probatórios produzidos nos autos, que o decreto condenatório está em conformidade com a evidência dos autos. Nesse ponto, cumpre ressaltar que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.



    2. O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e a qualquer horário, é legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que a diligência policial foi precedida de prévio monitoramento do local para a certificação da denúncia anônima de traficância na localidade, quando os agentes de segurança, em realização de campana, puderam confirmar a existência de movimentação atípica de pessoas no imóvel em questão. Ademais, o recorrente foi abordado, ainda fora de sua residência, na posse de entorpecentes.



    3. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal.



    4. "Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado." (AgRg no HC n. 755.468/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.).



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 18).



    Nesta impetração, a impetrante alega, primeiro, que o indeferimento de diligência requerida pela defesa no curso da instrução criminal violou o princípio do contraditório, uma vez que:



    [...] as diligências requeridas pela defesa demonstrariam que o Sr. Raione Junio Ribeiro Xavier não enviou nenhuma imagem, tudo não passou de montagem realizada pelos próprios policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, o que contamina todos os atos sequenciais da ação policial.



    [...]



    Repisa, se toda a ação policial foi deflagrada a partir do suposto envio pelo paciente através de seu telefone celular de uma imagem em um grupo de WhatsApp ofertando a venda de uma porção de maconha, e, comprovado pelas diligências indeferidas pelo magistrado de 1ª instância que o Sr. Raione Junio Ribeiro Xavier não enviou nenhuma imagem, se tratando de MONTAGEM PELOS PRÓPRIOS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE, afastada está qualquer legalidade da ação subsequente (teoria dos frutos da árvore envenenada).



    Ressalta, a perícia realizada (fls. 168/180), a qual apontou inúmeras inconsistências na imagem apresentada pelos militares, requereu diligências indispensáveis para afastar a veracidade do conteúdo, tendo-a todas sido indeferidas pelo magistrado a quo, ao mesmo passo que utilizou da própria narrativa policial para condenar o paciente, impossibilitando a defesa de combatê-la.



    Neste sentido, a contrario sensu do fundamento exarado no édito condenatório de que: “não há elementos nos autos que demonstrem que os policiais militares tinham interesse em prejudicar o acusado” as diligências indeferidas visariam exatamente demonstrar o interesse escuso dos policiais militares em prejudicar o paciente afastando a motivação inicial do ato administrativo, além de possibilitar a responsabilização por abuso de autoridade, nos termos do artigo 29 c/c 30 ambos da Lei 13.869/2019 (doc. 1, pp. 2-3).



    Argumenta, outrossim, que: 



    [...] o d. juízo a quo simplesmente ignorou na sentença a perícia informática realizada nos autos (fls. 168/180) que concluiu pela inconsistência da imagem apresentada pelos militares como supostamente enviada do telefone celular do paciente.



    Vale pontuar não se confundir o sistema do livre convencimento motivado com a omissão completa, como se não existente no mundo jurídico a perícia que concluiu pela montagem da imagem enviada do aplicativo WhatsApp que desencadeou a ulterior ação pelos militares.



    Registra-se, não estar-se-á questionando a convicção firmada pelo julgador, mas o fato de se ter ignorado por completo o trabalho técnico pericial que contestou a veracidade da imagem apresentada pelos policiais militares como mola mestra justificante da ação policial [...]. (doc. 1, p. 4).



    Sustenta, ainda:



    [...] ser necessário o reconhecimento da ilicitude da prova obtida com a inviolabilidade do domicílio, mormente meras suspeitas não fundamentam a inviolabilidade do domicílio.



    Vale registrar, que no interior da residência se encontrava apenas a companheira do paciente de roupa íntima e a filha do casal, uma bebê de apenas poucos meses de vida.



    [...]



    Ou seja, é incontroverso aferir que não houve autorização para entrada dos policiais militares, tampouco flagrante, assertiva que se busca tanto pelo trabalho pericial que questionou a veracidade da imagem apresentada pelos militares, como pela OITIVA EM JUÍZO DAS TESTEMUNHAS DE CONSTATAÇÃO IDENTIFICADAS NO REDS (Lucas Magnum Pereira Silveira e Rafael Lucas da Silva Araújo) eis que ambas estavam em um bar localizado ao lado da residência do paciente e foram categóricas em dizer que os policiais já chegaram promovendo a abordagem.



    [...]



    Considerando não ter havido fundadas razões, requer seja concedida a ordem para reconhecer a ilegalidade na obtenção da prova mediante violação do domicílio e todas delas decorrentes (ex vi do artigo 157 caput e §1º do CPP), por conseguinte, absolver o paciente nos autos da ação penal n.º 0011875-74.2020.8.13.0471, que tramitou perante a Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG (doc. 1, pp. 6-8).



    Ao final, requer:



    Seja cassada a r. sentença de 1ª instância, determinando o retorno dos autos ao status quo ante qual seja, realização das diligências requeridas pela defesa e apontadas no laudo pericial.



    Em razão da violação direta do artigo 93, IX da CF/88, seja cassada a r. sentença proferida no bojo da ação penal n.º 0011875-74.2020.8.13.0471, determinando que o magistrado de 1ª instância fundamente a teor do que dispõe o artigo 182 do CPP sobre o laudo pericial realizado na referida ação penal.



    Reconheça a ilegalidade na obtenção da prova mediante violação do domicílio e todas delas decorrentes (ex vi do artigo 157 caput e §1º do CPP), por conseguinte, absolver o paciente nos autos da ação penal n.º 0011875-74.2020.8.13.0471, que tramitou perante a Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG.



    A concessão da ordem de ofício, caso de não conhecimento do remédio constitucional (doc. 1, p. 9).



     



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da condenação em razão do indeferimento da diligência requerida pela defesa, anoto que o Superior Tribunal de Justiça não analisou essa matéria no acórdão impugnado.



    A questão foi abordada somente na decisão monocrática proferida pelo Ministro-Relator para dela não conhecer, uma vez que se tratava de “mera reiteração do pedido formulado no RHC 139.247/MG, e isto porque há identidade de partes e da causa de pedir, o que constitui óbice ao seu conhecimento” (doc. 15). Dessa parte da decisão, contudo, a defesa não recorreu.



    Com efeito, a ausência de manifestação do STJ sobre essa questão no acórdão impugnado, da Quinta Turma, inviabiliza que ela seja reexaminada pelo Supremo Tribunal Federal - STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No que se refere à alegação de nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), registro que a impetrante não instruiu a petição inicial com o inteiro teor do acórdão impugnado, somente com cópia da ementa (doc. 18). De qualquer forma, é possível acessá-lo por meio do site do STJ, cujos fundamentos transcrevo:



    Quanto à tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, consoante anteriormente explicitado, o mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.



    Como destacado no acórdão impugnado, o julgado recorrido não padece de qualquer omissão ou nulidade na sua fundamentação, porquanto apreciou as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo concluído, após minucioso exame dos elementos fáticos e probatórios produzidos nos autos, que o decreto condenatório está em conformidade com a evidência dos autos.



    Nesse ponto, cumpre ressaltar que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão impugnado que possa ser corrigida por meio deste habeas corpus.



    As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    Quanto ao ingresso dos policais na residência do paciente, a Quinta Turma do STJ expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    No mesmo sentido, não merece acolhimento a tese de violação domiciliar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, firmou entendimento no sentido de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015, DJe de 10/5/2016).



    Portanto, o ingresso em domicílio por terceiro, independentemente de consentimento do morador, é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito.



    No caso, observa-se que a diligência policial foi precedida de prévio monitoramento do local para a certificação da denúncia anônima de traficância na localidade, quando os agentes de segurança, em realização de campana, puderam confirmar a existência de movimentação atípica de pessoas no imóvel em questão. Ademais, o recorrente foi abordado, ainda fora de sua residência, na posse de entorpecentes. Neste contexto, procedeu-se à busca domiciliar, tendo sido apreendidos no local porções de maconha, além de uma balança de precisão, arma de fogo e munições.



    É o que consta da sentença condenatória:



    "Pelo que consta dos autos, após receberem informações de um colaborador, bem como o print da referida imagem, dando conta da suposta mercancia ilícita de drogas praticada pelo acusado, policiais militares promoveram uma campana por um período de aproximadamente 30 minutos, próximo à residência do acusado, visando apurar a veracidade da informação recebida e, somente após, quando confirmada a prática de atos típicos de traficância, promoveram a abordagem do réu, que foi preso em flagrante delito em razão da apreensão de substância entorpecente." (e-STJ, fl. 230).



    No mesmo sentido é a descrição dos fatos constante do acórdão impugnado:



    "Dadas as informações, os policiais diligenciaram até a residência de Raione, nesse momento foi observado o contato de diversas pessoas em veículos, os quais realizavam o contato com Raione e em seguida saiam rapidamente. Mais tardar, foi observado que Raione saiu de sua residência e ficou escorado sob um veículo e que possuía uma sacola branca em mãos e que de forma apreensiva observava os lados. Neste momento, se valendo da fundada suspeita, os policiais resolveram abordar o réu, sendo que ao perceber a aproximação das viaturas policiais Raione tentou ocultar a sacola branca que segurava debaixo do veículo, a qual após arrecadada constatou-se que se tratava de substancia análoga a maconha (meia barra). Feita as buscas, os policiais adentraram na residência e sob a mesa da cozinha encontraram uma barra de tamanho considerável de substancia análoga da maconha (aproximadamente o triplo da primeira) e ainda, 36 invólucros embalados da mesma substância prontos para mercancia ilícita, e enrolado em uma meia, um revolver cal. 22 municiado com 1 munição, com numeração suprimida, 04 munições calibre 32, uma balança de precisão e ainda, um carregador alongado contendo em seu interior 03 (três) munições de calibre 9 mm." (e-STJ, fl. 440).



    Assim, a partir da leitura do Tema 280/STF, resta mais adequado seguir o entendimento esposado pelo em. Min. Néfi Cordeiro, no RHC 83.501/SP, no sentido da exigência de prévia investigação policial quanto à veracidade das informações recebidas, o que de fato ocorreu no caso concreto. Destaque-se não se está a exigir diligências profundas, mas sim breve averiguação, como, por exemplo, "campana" próxima à residência para verificar a movimentação na casa e outros elementos de informação que possam ratificar a notícia anônima.



    [...]



    Ademais, em que pese a argumentação defensiva no sentido que não teria ocorrido campana no caso concreto, ressalto que para desconstituir o que fora consignado pelas instâncias ordinárias, conforme trechos acima transcritos, seria necessário o revolvimento do contexto fático e probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.



    Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar (grifei).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado.



    Isso porque, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, os referidos agentes públicos deslocaram-se até o endereço do paciente porque havia notícias de que o ele praticava a traficância no local.



    Durante as investigações preliminares, os policiais observaram que alguns veículos paravam para conversar com o paciente e saiam rapidamente. Diante dos fortes indícios de que no local estaria ocorrendo a prática de crimes, em um desses episódios, os policiais decidiram abordar o paciente, momento em que ele tentou esconder uma sacola branca que segurava debaixo do veículo, a qual, depois de apreendida, verificaram tratar-se de certa quantidade de maconha (meia barra). Nesse momento, os policiais deram-lhe voz de prisão. Na sequência, ingressaram na residência do acusado e, sob a mesa da cozinha, encontraram uma barra da substância análoga à maconha e, ainda, 36 invólucros embalados da mesma substância, prontos para a venda; enrolado em uma meia, apreenderam um revólver calibre 22, com numeração suprimida e municiado com 1 projétil; além disso, apreenderam outras 4 munições calibre 32, uma balança de precisão e um carregador alongado contendo 3 munições de calibre 9 mm.



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    Sendo assim, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Por fim, anoto que, em consulta ao site do STJ, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 6/2/2024.



     



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie (vide HC 231.816 AgR/SC, da minha relatoria, DJe 24/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017).



    Posto isso, conheço parcialmente deste habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator